Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-72.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – AUTOS N.o 0003532-72.2014.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT.
EMBARGANTE: ANTONIO GOMES E OUTROS
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANTONIO GOMES E OUTROS contra decisão monocrática deste relator que, deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença de primeiro grau e julgar procedente os pedidos da ação, para determinar ao Município que incorpore à remuneração dos Recorrentes, o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, observada a prescrição quinquenal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.
A embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão atacada, requerendo a correção na parte dispositiva que apontou o Município de Cuiabá para incorporar à remuneração dos recorrentes, no entanto deve constar o Município de Pontes e Lacerda como polo passivo da ação.
Outrossim, informa que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença, inclusive foram apresentados os laudos periciais (id. 41643546, p. 36/92), assim, requer, a homologação dos laudos periciais apresentado pelo perito, para posterior pagamento dos exequentes.
Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da contradição e omissão apontadas e, seja corrigido a decisão monocrática impugnada.
Sem contrarrazões.
É o breve relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos.
Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Feitas as considerações encimada, verifico que há que se reconhecer erro material e omissão a ser sanada. Esclareço.
No caso em apreço, os autores propuseram ação visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV.
Na fase de conhecimento, foi prolatada sentença de procedência que condenou o requerido a incorporar à remuneração das partes autoras o percentual de 11,98% decorrente da referida perda.
Contra a sentença o reclamado se insurgiu, o Acórdão proferido deu parcial provimento ao recurso para adequar a correção monetária, com o trânsito em julgado da matéria, em 17 de outubro de 2016, conforme certidão no id 86225455 p. 139.
Nota-se que o laudo técnico foi apresentado junto ao id. 86225457, p. 36/92.
Todavia, após a apresentação da perícia contábil e a impugnação do requerido, o juízo a quo proferiu, nova decisão, dessa vez reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgando extinta a ação.
Inconformado, os requerentes interpuseram o recurso de apelação. Argumentam, em síntese, que contra decisão transitada em julgado é incabível o reconhecimento da prescrição.
Assiste razão aos recorrentes.
No caso, verifica-se que contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial houve interposição de recurso pela parte interessada, contudo com parcial provimento, tão somente para adequar a correção monetária a ser aplicado ao caso, de modo que a decisão transitou em julgado.
As questões de ordem pública, tal como a prescrição, somente podem ser suscitadas na fase de execução se supervenientes à sentença, sob pena de violação da coisa julgada material.
Nesse sentido são os artigos 505 e 507 do CPC/2015:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
A matéria de ordem pública, portanto, encontra na coisa julgada o limite temporal para seu reconhecimento. É o que se extrai da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. REAJUSTE DOS 28,86%. INCIDÊNCIA DO REAJUSTE SOBRE A RAV. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não é possível discutir, em âmbito de execução, matéria não debatida no processo de conhecimento, que poderia ter sido suscitada pela parte, ainda que de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada (Precedentes: AgRg no Ag 1126130/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 22/08/2011; REsp 917.974/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011). (...) (AgRg no REsp 1277089/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 27/02/2012). (Grifou-se)
No mesmo sentido julga a e. Turma Recursal deste Tribunal, verbis:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 704 DE 20/12/2001 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004947-93.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021). (Grifou-se).
Destarte, impõe-se a cassação da sentença prolatada na fase executiva, pois proferida em ofensa à coisa julgada.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração para constar na parte dispositiva da decisão o Município de Pontes e Lacerda como requerido para incorporar à remuneração dos recorrentes, bem como cassar a sentença proferida na fase executiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.
Cumpra-se
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado